Tribunal: TJDFT
Processo: 0712602-35.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MARCHA À RÉ. COLISÃO COM VEÍCULO PARADO ATRÁS. CULPA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO CONDUTOR DO VEÍCULO PARADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
1. Deferida a gratuidade de justiça aos recorrentes conforme voto.
2. Age com imprudência o motorista que, em manobra de marcha à ré, colide o veículo com outro que se encontra parado atrás do seu para desembarque de passageiro; portanto, não afastada a responsabilidade do motorista que realiza a manobra de marcha à ré sem os devidos cuidados, dando causa ao acidente.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrentes condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos da parte final do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 85, § 2o do CPC/2015. A cobrança ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.